Tribunal: TJSP
Processo: 1032190-29.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Apelação. Alvará judicial. Pedido formulado para expedição de alvará judicial em face de espólio, objetivando a outorga de escritura definitiva de imóvel, outrora compromissado a terceiro e supervenientemente cedido aos autores. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Não provimento. Alvará indeferido em razão da discordância dos interessados. Dúvida quanto ao negócio e a quitação

Ementa:
Apelação. Alvará judicial. Pedido formulado para expedição de alvará judicial em face de espólio, objetivando a outorga de escritura definitiva de imóvel, outrora compromissado a terceiro e supervenientemente cedido aos autores. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Não provimento. Alvará indeferido em razão da discordância dos interessados. Dúvida quanto ao negócio e a quitação do preço. Requerentes que devem se valer de vias ordinárias. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032190-29.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOÃO
BATISTA DA SILVA e MARIA ELIANE PEREIRA BATISTA, são apelados PAULO
FALLEIROS
NASCIMENTO
(ESPÓLIO)
e
OSWALDO
LOECHELT
NASCIMENTO (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032190-29.2019.8.26.0100 -Voto no 26885
2
Apelação n°:
1032190-29.2019.8.26.0100
Apelante (s):
Maria Eliane Pereira Batista e outros
Apelado (s):
Paulo Falleiros do Nascimento(Espolio)
Comarca:
São Paulo Foro Central Cível 1a Vara da Família e
Sucessões
1a Instância:
Proc. no 1032190-29.2019.8.26.0100
Juiz (a):
Eliane da Camara Leite Ferreira
Voto no
26.885
EMENTA. Apelação. Alvará judicial. Pedido formulado para
expedição de alvará judicial em face de espólio, objetivando a
outorga
de
escritura
definitiva
de
imóvel,
outrora
compromissado a terceiro e supervenientemente cedido aos
autores. Sentença de improcedência. Inconformismo dos
autores. Não provimento. Alvará indeferido em razão da
discordância dos interessados. Dúvida quanto ao negócio e a
quitação do preço. Requerentes que devem se valer de vias
ordinárias. Sentença mantida. Recurso improvido.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 70/72, cujo
relatório se adota, que julgou improcedente o pedido de alvará judicial para
outorga de escritura e transferência de bem movida por Maria Eliane Pereira
Batista e João Batista da Silva em face do Espólio de Paulo Falleiros do
Nascimento.
A parte autora pugna pela reforma da sentença, pelas
razões apresentadas às fls. 75/87.
Recurso tempestivo, com pedido de gratuidade e
respondido (fls. 102/105).
É o relatório.
Trata-se de pedido de alvará judicial para outorga de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032190-29.2019.8.26.0100 -Voto no 26885
3
escritura e transferência de bem formulado por Maria Eliane Pereira Batista
e João Batista da Silva em face do Espólio de Paulo Falleiros Nascimento.
Alega que, em 19 de Agosto de 2013 os requerentes
celebraram instrumento particular de cessão e transferência de direitos
decorrentes de compromisso de venda e compra pactuado entre de Maria
Contreiras Neves e Mario Contreira Neves e Oswaldo Loechelt Nascimento,
inventariante do Espólio de Paulo Falleiros Nascimento, o Terreno
denominado Parque Novo Horizonte, transcrito sob o no 37.858, 37.885 e
42.946 do 1o cartório de Registro de Imóveis de Mogi das Cruzes, Suzano e
Poá- SP, denominado Chácara 48-A - Lado Direito, medindo 25,00 metros de
frente para a Rua da Saúde; da frente aos fundos do lado direito mede 26,00
metros confrontando com a Estrada do Bosque; do lado esquerdo mede
30,00 metros, confrontado com a chácara 48-A - Lado Esquerdo; e nos
fundos mede 15,86 metros confrontando com o Bosque Natural e Fonte,
perfazendo uma área total de 565,00 m2.
Aduzem que os cedentes receberam o preço ajustado
pela venda do terreno. Porém tal escritura não chegou a ser concluída,
demandando a expedição do Alvará judicial para que possa ser outorgada a
Escritura definitiva do Terreno.
Sobreveio
sentença
de
improcedência,
ante
a
discordância do inventariante.
Da decisão, apelam os autores, pugnando pela
concessão das benesses da Justiça Gratuita; em preliminar, aduzem nulidade
da r. sentença por carência de fundamentação e o fim de declarar a
prescrição, de ofício, reformando-se a r. Sentença sendo expedido o Alvará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032190-29.2019.8.26.0100 -Voto no 26885
4
em nome do Inventariante , para que este possa em nome do Espólio de
Paulo Falleiros do Nascimento outorgar Escritura Pública de Compra e
venda do Terreno descrito na inicial.
Primeiramente, defiro a Gratuidade. Os documentos
apresentados às fls. 88 e ss. sustentam a alegação de hipossuficiência dos
autores para pagamento das custas processuais, sem prejuízo do próprio
sustento.
Desacolhe, contudo, seu inconformismo.
Em que pese a existência de inúmeros precedentes
desta Corte, envolvendo transações análogas com o Espólio de Paulo
Falleiros Nascimento, o qual, observa-se, arrasta-se desde 1985 (Arrolamento
no 0816369-58.1985.8.26.0100), sem solução definitiva, a pretensão dos
apelantes, no caso, não goza da concordância do inventariante do espólio, a
quem pertencia o bem alienado.
É correto condicionar a expedição de alvará à
concordância de todos os interessados. Antiga é a jurisprudência desta Corte
no sentido da necessidade de concordância dos interessados para a
expedição de alvará no curso de inventário (Agravo de Instrumento n.
268.988-1, São Paulo, 1a Câmara Civil, Relator Des. GUIMARÃES E SOUZA,
em 05.09.95). E assim se continua a decidir: 'Inventário Decisão que
indeferiu pedido de expedição de alvará para alienação de imóvel
inventariado. Pretensão de reforma da decisão para o fim de que seja
viabilizada a expedição de alvará. Necessária prévia concordância dos
herdeiros sobre o pedido de alvará Inteligência do artigo 619, inciso I, do
Código de Processo Civil. Manutenção da decisão agravada. Nega-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032190-29.2019.8.26.0100 -Voto no 26885
5
provimento
ao
recurso'
(Agravo
de
instrumento
no
2053313-12.2018.8.26.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa
CHRISTINE SANTINI, em 17.09.2018).
Consoante bem fundamentou o i. sentenciante: “alega o
inventariante, não houve a quitação total do valor do bem, nem consta nos autos os
recibos de quitação integral, de forma que, sem a referida quitação, manifesta o
inventariante que opõe-se à concessão do alvará.
Ora, como já apontado, considerando o rito especial de
jurisdição voluntária que é próprio do alvará, sua procedência exige a ausência de
qualquer oposição, sob pena de remeter-se a questão às vias ordinárias, pois
instaurada a lide, com questões de fato a serem dirimidas, impossível o desfecho sem
dilação probatória, o que não é cabível em sede de jurisdição voluntária, tampouco
cabe a este Juízo que ordene o pagamento ou que analise eventual prescrição.
Assim sendo, tendo em vista a ausência dos recibos de
quitação das parcelas avençadas no contrato de compra e venda, torna-se, portanto,
impossível a concessão do alvará pretendido. Caberá aos requerentes buscarem as
vias adequadas à satisfação da sua pretensão” (fl. 71).
Compreende-se, portanto, a cautela da digna Juíza de
Direito sentenciante, diante da dúvida e controvérsia sobre a venda e
pagamento do preço, obstaculizando a expedição do alvará pretendido. É
dizer, a negativa obriga os apelantes à propositura de ação de obrigação de
fazer ou assemelhada, ações que não exigem a necessidade de estarem todos
de acordo.
A fundamentação da sentença é, portanto, suficiente
para embasar a improcedência do pedido dos autos, não havendo que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032190-29.2019.8.26.0100 -Voto no 26885
6
falar em nulidade da decisão.
Para fins de prequestionamento, observo que a solução
da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não
declinada. Equivale a dizer que se entende estar dando a adequada
interpretação à legislação invocada pelas partes, despicienda a menção
explícita de dispositivos uma vez encontrada a fundamentação necessária,
consoante entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator